Tribunal: TJSP
Processo: 1511534-69.2018.8.26.0248
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Cardoso Perpétuo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000389167
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1511534-69.2018.8.26.0248, da Comarca de Indaiatuba, em que é apelante CARLOS
ANDRÉ DE SOUZA PEREIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA SILVA
(Presidente) e AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 1o de junho de 2020.
CARDOSO PERPÉTUO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1511534-69.2018.8.26.0248 -Voto no
2
Voto número 46.363
Apelação no 1511534-69.2018.8.26.0248
Proc. no 1511534-69/18 2a Vara Criminal Indaiatuba
Apelante: CARLOS ANDRÉ DE SOUZA PEREIRA
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
1- Ao relatório da r. sentença (fls. 200/203),
acrescenta-se que Carlos André de Souza Pereira foi condenado
a cumprir as penas de um (01) ano e oito (08) meses de reclusão,
fixado o regime inicial aberto, e a pagar cento e sessenta e seis
(166) dias-multa, no valor unitário mínimo, como incurso no
artigo 33, “caput”, da Lei no 11.343/06. Substituída a pena
privativa de liberdade por restritivas de direitos, consistente em
prestação de serviços à comunidade pelo tempo da pena
aplicada e em pena pecuniária de um (01) salário mínimo.
Apelou, mediante termo, à fl. 206, e sua Defesa
constituída apresentou as razões do inconformismo, às fls.
235/236-237/247, buscando a reforma da respeitável decisão de
primeiro grau, para que ele seja absolvido, alegando insuficiência
de provas, uma vez que negou a autoria delitiva e a droga não era
de sua propriedade. Requer, assim, a sua absolvição, invocado o
princípio do “in dubio pro reo”.
O Ministério Público contrariou o apelo, às fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1511534-69.2018.8.26.0248 -Voto no
3
254/256; e a Procuradoria de Justiça, às fls. 266/280, opinou pelo
seu desprovimento.
É o relatório.
2- A apelação deve ser desprovida.
Com efeito, restara comprovado, com a suficiência
necessária, que guardas municipais, em patrulhamento de rotina
pela urbe, avistaram o acusado, em atitude suspeita, a mexer
através do portão de um bar, que ao perceber a presença da
viatura da guarda, deixou o local dissimuladamente. Os
servidores municipais, em seguida, resolveram abordá-lo e, ao
revistá-lo, apreenderam em seu poder a quantia de oito reais (R$
8,00), em dinheiro, carteira com cartão bancário e brincos, além
de um aparelho de telefonia celular. Em continuidade, foram até o
local onde estava o réu a mexer, encontraram cinquenta (50)
microtubos plásticos de “cocaína”, com o peso de 26,7 gramas, e
quarenta (40) pedras de “crack”, com o peso de 4,3 gramas (cf.
auto de exibição e apreensão, à fl. 09, laudo de constatação
provisória, às fls. 11/13, e laudo de exame químico toxicológico,
às fls. 99/101). Indagado, nesse instante, admitiu, informalmente,
que estava a comercializar drogas, as tendo recebido às 22h00.
Diante dos fatos, deram-lhe voz de prisão e o encaminharam à
Delegacia de Polícia, onde foram lavrados o auto de prisão em
flagrante e o boletim de ocorrência (cf. 01/05 e 06/08).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1511534-69.2018.8.26.0248 -Voto no
4
Interrogado, tanto no auto de prisão em flagrante,
como em Juízo, negou os fatos, informando ter sido abordado
por guardas municipais que o agrediram e, na tentativa de ser
liberado, indicou e mostrou a eles onde estavam as drogas dos
traficantes (cf. fls. 05 e 179-este último em audiovisual nos
autos). A sua exculpatória se encontra, na verdade, em total
dissonância com as demais provas do processo. A Juíza que
proferiu a sentença refutou sua versão mendaz; enfim, mentiu!
Por outro lado, a narrativa dos guardas municipais,
encontra respaldo e amplo apoio nas outras provas trazidas aos
autos. Eles, não contraditados, foram uníssonos em relatar o
ocorrido como acima narrado (cf. fls. 03, 04 e 179-este último em
audiovisual nos autos). Suas palavras foram seguras, coerentes
e convincentes, não havendo nenhum motivo para duvidar deles.
Iterativa é a jurisprudência que considera idôneo o depoimento
de policial, quando se encontra com outros elementos de
convicção. Não há razão para refutá-lo. Como é cediço, “os
funcionários da Polícia merecem, em seus relatos, a normal
credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se
apresentem razão concreta de suspeição” (Ap. Crim. no
153.983-3, Santos, j. em 07.07.94). Em outro julgado desta
Augusta Corte ficou destacado que “não há descrer,
aprioristicamente, do relato de policial, somente porque são
policiais. Se, naturalmente, são policiais que abordam um
suspeito e procedem à apreensão de droga, é intuitivo que eles
irão depor e relatar o que fizeram. Seria verdadeiro contrassenso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1511534-69.2018.8.26.0248 -Voto no
5
negar veracidade aos relatos somente porque efetuados por
policiais, sob a surrada e inconsistente alegação de que assim
agem para dar validade à apuração desenvolvida” (TJSP, Ap.
Crim. no 234.718-3, 3a Câm. Crim., Rel. o Des. WALTER
GUILHERME, in RJTJSP, 208/273-277); e, dessarte, “como todo e
qualquer testemunho, deve ser avaliado no contexto de um
exame global do quadro probatório” (in RT 730/569). No mesmo
sentido: RT 411/266, 616/286, 715/439, 752/589; RJTJERGS
182/132. As provas produzidas a cargo da acusação são
contundentes e indicam que Carlos André de Souza Pereira, de
fato, praticou o crime de tráfico ilícito de drogas que se lhe
imputa.
Foram ouvidas as testemunhas de defesa Elielson
Rodrigues dos Santos e Elaine Cristina Ribeiro da Silva, à fl. 179-
em audiovisual nos autos. Elielson Rodrigues dos Santos não
presenciou os fatos e, apenas, teceu considerações abonadoras
ao réu, enquanto Elaine Cristina Ribeiro da Silva, também, teceu
considerações abonadoras a ele, afirmou ter presenciado a sua
prisão, sem, no entanto, presenciar a localização de drogas. Suas
declarações foram inócuas, sem nenhuma relevância de autoria,
ou de sua inocência.
Os entorpecentes apreendidos após constatação
foram submetidos a exame toxicológico, restando verificada sua
positivação como substâncias estupefacientes, nos tipos
“cocaína” e “crack” (cf. auto de apreensão, laudo de constatação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1511534-69.2018.8.26.0248 -Voto no
6
e exame toxicológico, às fls. 09, 11/13 e 99/101).
Portanto, as circunstâncias em que ocorreram a
apreensão
das
substâncias
entorpecentes
materialmente
comprovada nos autos, corroboradas pelos depoimentos
altamente comprometedores dos guardas municipais e as
demais provas indiciárias, demonstram, de modo inequívoco,
que Carlos André de Souza Pereira guardava, ilegalmente, a
“cocaína” e o “crack” para o fim do nefasto comércio. A sua
conduta comprova e caracteriza de forma inequívoca o tráfico de
drogas. Não se exige, para tanto, que haja prova concreta da
mercancia, sendo suficiente a presença de elementos dos quais
se possam inferir a sua ocorrência. Em outras palavras, o tráfico
ficou bem provado e configurado. Enfim, como destacado na
denúncia e acolhido na sentença, guardava, ilegalmente, as
drogas mencionadas e isso basta para reconhecer a traficância.
Como já decidido, iterativamente, o tráfico é infração
que se integra através de várias fases sucessivas, articuladas
entre si, havendo suficiência, para a sua configuração, da
presença de qualquer das fases (RJTJESP 107/454), bem como
a guarda, ilegal, para entrega a terceiro para consumo, constitui
modalidade equiparada à traficância (RJTJESP
119/468). No
caso em questão ficou claro pela prova colhida no processo que
o
apelante
guardava,
ilegalmente,
os
tóxicos
para
comercialização. Como é cediço, o tráfico de drogas é crime de
natureza permanente e a qualquer momento os seus autores

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1511534-69.2018.8.26.0248 -Voto no
7
estão sujeitos à prisão em flagrante.
As penas aplicadas devem ser mantidas. As básicas
foram fixadas nos mínimos legais, ou seja, cinco (05) anos de
reclusão e pagamento de quinhentos (500) dias-multa. Na
segunda fase, ausentes atenuantes e agravantes genéricas a
serem consideradas. Na terceira fase, a Juíza Sentenciante
reconheceu e aplicou à redução da reprimenda privativa de
liberdade, prevista no § 4o do artigo 33 da Lei 11.343/06, uma vez
que ele é primário, inexistem provas de que se dedique a outras
atividades ilícitas ou faça parte de organização criminosa, na
fração de dois terços (2/3), ou seja, finalizando-as em um (01) ano
e oito (08) meses de reclusão e pagamento de cento sessenta e
seis (166) dias-multa.
Fica mantida a incidência da substituição da pena
privativa de liberdade por restritiva de direito.
Justifica-se o regime inicial aberto, em razão da
substituição da pena privativa de liberdade operada.
Ante o exposto, nega-se provimento à apelação da
Defesa.
CARDOSO PERPÉTUO
RELATOR